Tribunal: STF
Processo: RE 1059819
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 34.749/2020
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO VIRTUAL – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO. 
    1.O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    A Procuradoria-Geral da República requer a retirada do processo da lista de julgamentos virtuais a serem realizados entre 22 e 28 de maio de 2020. Sustenta não haver sido intimada da decisão de 12 de agosto de 2019 nem oportunizada manifestação sobre o mérito da repercussão geral. 
    Em 27 de abril de 2018, o Supremo assentou a repercussão maior da matéria discutida neste recurso extraordinário – Tema nº 991 –, em acórdão assim ementado:
    TARIFA – REAJUSTE – PARÂMETRO CONTRATUAL – DESRESPEITO – GLOSA NA ORIGEM – CONSUMIDOR – PROTEÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à possibilidade de concessionária criar forma de reajuste de tarifa telefônica discrepante do que previsto em contrato. 
    Ocorreu, em 7 de maio de 2018, a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação, a qual, em 2 de agosto de 2019, peticionou requerendo remessa dos autos ao Gabinete de Vossa Excelência para sanar erro formal, uma vez computados sete votos contrários, alegada maioria para a recusa da repercussão geral. 
    No dia 12 de agosto seguinte, Vossa Excelência indeferiu o pedido, em virtude de equívoco do postulante, levando em conta serem necessários oito votos, a teor do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, para recusa da repercussão maior. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou ter sido a Procuradoria-Geral da República intimada do pronunciamento em 26 de agosto de 2019. 
    2. Inexiste razão para a retirada de pauta do processo. Diversamente do alegado, ocorreu abertura de vista para manifestação do Ministério Público, que permaneceu silente quanto ao mérito do extraordinário, bem como houve intimação da decisão alusiva ao alegado quanto ao erro formal no reconhecimento da repercussão geral.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator